Tribunal: TJMT
Processo: 1027748-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027748-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (EMBARGADO), SALIM KAMEL ABOU RAHAL - CPF: 062.318.368-43 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1027748-07.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
SALIM KAMEL ABOU RAHAL.

EMBARGADO:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

A captura de tela de computador, por si só, não se presta à comprovação da indisponibilidade do sistema PJE.

Escoado o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução, deve ser reconhecida a sua intempestividade para julgar extinto o referido feito.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1027748-07.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
SALIM KAMEL ABOU RAHAL.

EMBARGADO:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
SALIM KAMEL ABOU RAHAL,
(
Id
216553163
),
contra o acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Embargante, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Acolhidas as razões do recurso de agravo de instrumento principal, e reformada a decisão de primeiro grau para julgar extinto os embargos à execução, diante da sua intempestividade, são cabíveis os honorários sucumbenciais.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”

Em suas razões Id.
216553163
, o embargante repte as fundamentações apresentadas nos embargos anteriores, alegando que o acórdão é omisso, ao argumento de que os embargos à execução originários, de fato, foram protocolados dentro do prazo, tendo o sistema ofertado erro intransponível a finalização do processo.

Assevera que o acórdão se ateve a ausência de certidão de indisponibilidade fornecida pelo TJMT, abstendo-se de analisar o conjunto probatório que evidencia erro sistêmico capaz de impedir a finalização do protocolo.

Contrarrazões apresentadas no id. 217583664, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que o acórdão é omisso, ao argumento de que foram apresentadas provas acerca da indisponibilidade sistêmica e da juntada dos embargos à execução originários dentro do prazo legal.

Aponta, ainda, que o acórdão se ateve a certidão de indisponibilidade sistêmica desta Egrégia Corte.

Sem razão o embargante.

No caso dos autos, o acórdão é claro ao apontar que o simples carregamento dos arquivos no sistema do PJe não são capazes de materializar a juntada da peça no processo de origem.

O acórdão recorrido, de fato, ateve-se a certidão de indisponibilidade sistêmica haja vista que essa é prova suficiente e que supera qualquer outro
print
apresentado pela embargante, mesmo porque havendo demonstração de que o PJe se encontrava disponível, qualquer outra dificuldade de juntada da peça processual nos autos originários são de responsabilidade exclusiva da própria embargante.

Nesse passo, calha ponderar que o Art. 9 da Resolução No 185 de 18/12/2013 do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que a indisponibilidade do sistema quando ausente possibilidade de consulta aos autos e a transmissão eletrônica dos atos, afastando, no entanto, a caracterização de indisponibilidade quando ocorrer falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública:

“Art. 9o Considera-se indisponibilidade do sistema PJe a falta de oferta ao público externo, diretamente ou por meio de webservice, de qualquer dos seguintes serviços:

I – consulta aos autos digitais;

II – transmissão eletrônica de atos processuais; ou

III – acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas.

§ 1o Não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento no mesmo sentido, exigindo que a indisponibilidade do sistema seja feita por documento oficial, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL. DIAS QUE ANTECEDEM A SEXTA-FEIRA SANTA E EMENDA AO DIA DE TIRADENTES. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 1.003. § 6o, CPC/2015. RECURSO INTEMPESTIVO. VÍCIO INSANÁVEL. INDISPONIBILIDADE NO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VINCULA ESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte está fixada no sentido de que "a mera alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal, sem a devida comprovação, mediante documentação oficial, não tem o condão de afastar o não conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de aferição da sua tempestividade" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.009/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

7. Destaca-se que "a decisão de admissibilidade na origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que promoverá nova análise dos pressupostos recursais dos casos que lhe são submetidos" (AgInt no REsp n. 2.067.074/SE, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.458.568/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

Além disso, é cediço que, basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração e, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2o, do CPC, condeno a parte embargante

ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024